Tribunal: TJMT
Processo: 0012375-12.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012375-12.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGANTE), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO –
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES
– AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, PORÉM DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 08 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório – sobretudo depois de desprovido o recurso ministerial –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0012375-12.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Nilson Roberto Teixeira e Varney Figueiredo de Lima,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal e artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal; sendo que o restante dos embargantes foram condenados a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, § 2º, do Código Penal, e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Os recursos de apelação criminal defensivos foram à unanimidade
provido no sucessivo e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042;
12375-12.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
;
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042;
12375-12.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado; JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042;
12375-12.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042;
12375-12.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado e NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042;
12375-12.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que há omissões, as quais requer que sejam sanadas, uma vez que ao ser reduzida as reprimendas impostas pelos crimes pelos quais fora condenado deveria ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (Id. 207130690).

Por sua vez,
Varney Figueiredo de Lima
, alegou que o acórdão foi omisso quando da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 327, § 2º, do CP, pois
“nunca ocupou cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento na Secretaria de Finanças, muito menos na Secretaria de Patrimônio”
(
sic
), bem como que haveria contradição, visto que
“mesmo figurando como réu em apenas quatro processos, a pena (...) também foi sopesada como se fosse réu nas cinco ações penais”
(
sic
) e, por esse motivo, suas penas foram fixadas de forma idêntica aos corréus.

Assim, pugnou pelo provimento dos embargos para que seja afastada a causa de aumento supracitada e a redução das reprimendas impostas (Id. 207328167).

Nos termos da certidão de id. 207601174, os embargas de declarações em epígrafe foram interpostos tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 207709151).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente extinção da punibilidade dos réus Nilson Roberto Teixeira, Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (id. 207959177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024